Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. TÍTULO EXECUTIVO. REGULARIDADE. MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. LEGALIDADE. INPC. ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA (9,9% AO MÊS). PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA SUPRESSIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade.

2. Verificado que o título executivo apresentado se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que fundado em atas de assembleias condominiais, nas quais foram aprovadas as receitas condominiais cobradas, consoante previsão dos artigos 783 e 784, inciso X, do CPC, torna-se regular a ação executiva proposta.

3. Considerando que o valor do fundo de reserva equivale a 10% da taxa condominial, ou seja, que o referido percentual integra a contribuição condominial, não se vislumbra nenhuma irregularidade quanto à incidência de multa, juros e correção monetária pelo atraso no pagamento do fundo de reserva em referência, estando a cobrança em conformidade com o disposto no art. 1.336 do CC.

4. Em razão do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC ser o acréscimo monetário que melhor reflete a perda econômica da moeda, além de expressamente constá-lo na planilha apresentada pelo Apelado como índice utilizado para atualização do débito devido, não há plausibilidade em se reconhecer excesso de execução sob esse fundamento.

5. O percentual de juros de mora equivalente a 9,9% ao mês, fixados na Convenção de Condomínio, é abusivo, haja vista que o próprio art. 1.336, §1o, do CC, ao estabelecer que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, sem estabelecer limites, norteou como parâmetro, em caso de ausência de previsão, juros de (1%) um por cento ao mês e multa de até (2%) dois por cento sobre o débito. 5.1 Portanto, ao convencionar os juros moratórios de 9,9% ao mês, o Condomínio deixou de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devendo, por esta razão, ser reduzido o referido percentual a 1% ao mês, para que possa se adequar ao parâmetro direcionado.

6. A hipótese em apreço não enseja o reconhecimento do instituto da supressio, haja vista que, para a aplicação da referida teoria, faz-se necessário que o não exercício do direito por prazo prolongado enseje a impossibilidade de o exercer por contrariar a boa fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo suportado pelo devedor. 6.1 No caso, o fato de o Apelado não ter promovido a execução das taxas condominiais inadimplidas tão logo reconhecidas, não desonera seu direito em reavê-las em momento posterior, mesmo porque não houve demonstração quanto a eventual isenção na cobrança do débito em referência.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.